Tribunal: STJ
Processo: 5001108-59.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981328 - MS (2025/0246760-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE
DOMICILIADO
EM
LOCALIDADE DIVERSA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TÍTULO
COLETIVO.
DA
TEMA N. 1.075 DO STF.
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS
EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA
REPRESENTATIVA DO STJ (
. DESNECESSIDADE DE
REsp 1.243.887/PR)
AÇÃO RESCISÓRIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno sustenta: (i) limitação territorial dos efeitos da coisa
julgada coletiva, à luz da redação do
da
vigente em
art. 16
Lei n. 7.347/1985
1997; (ii) necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n. 1.075 do
STF; e (iii) não incidência da Súmula n. 182 do STF por suposta preclusão
quanto ao vício de fundamentação.
2. A Corte de origem reconheceu a legitimidade do Exequente para
cumprir individualmente a sentença coletiva, apesar de domiciliado fora da
Seção Judiciária prolatora, com fundamento na inconstitucionalidade da
limitação territorial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
eficácia subjetiva e objetiva das sentenças coletivas.
3. No caso, as peças processuais evidenciam que a sentença coletiva,
proferida em
“condena os réus a incorporar o percentual de 28,86%
2/7/2002,
às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas [...] a partir
de janeiro de 1993 [...] descontadas as reposições já feitas por força das leis
8622/1993 e 8627/1993”, sem restrição territorial objetiva ou subjetiva. A
leitura do conjunto processual confirma a inexistência de delimitação dos
beneficiários no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo, razão pela qual
não pode o juízo executivo impor limitação territorial à execução.
Documento eletrônico VDA53262376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f06b4a5-baeb-4e1c-a8b0-14bf810e8fb2

4. Na espécie, não procede a alegação de necessidade de ajuizamento
de ação rescisória, porquanto não houve modulação específica do Tema 1.075
do STF. Além disso, antes da fixação da referida tese pela Suprema Corte, a
orientação do STJ já afirmava que “os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos”.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ quanto à abrangência dos efeitos das
sentenças proferidas em ação civil pública e à legitimidade de execução
individual no domicílio do beneficiário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f06b4a5-baeb-4e1c-a8b0-14bf810e8fb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981328 - MS (2025/0246760-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS
: DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE
DOMICILIADO
EM
LOCALIDADE DIVERSA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TÍTULO
COLETIVO.
DA
TEMA N. 1.075 DO STF.
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS
EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA
REPRESENTATIVA DO STJ (
. DESNECESSIDADE DE
REsp 1.243.887/PR)
AÇÃO RESCISÓRIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno sustenta: (i) limitação territorial dos efeitos da coisa
julgada coletiva, à luz da redação do
da
vigente em
art. 16
Lei n. 7.347/1985
1997; (ii) necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n. 1.075 do
STF; e (iii) não incidência da Súmula n. 182 do STF por suposta preclusão
quanto ao vício de fundamentação.
2. A Corte de origem reconheceu a legitimidade do Exequente para
cumprir individualmente a sentença coletiva, apesar de domiciliado fora da
Seção Judiciária prolatora, com fundamento na inconstitucionalidade da
limitação territorial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a
eficácia subjetiva e objetiva das sentenças coletivas.
3. No caso, as peças processuais evidenciam que a sentença coletiva,
proferida em
“condena os réus a incorporar o percentual de 28,86%
2/7/2002,
às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas [...] a partir
de janeiro de 1993 [...] descontadas as reposições já feitas por força das leis
8622/1993 e 8627/1993”, sem restrição territorial objetiva ou subjetiva. A
leitura do conjunto processual confirma a inexistência de delimitação dos
beneficiários no pedido, na causa de pedir ou no dispositivo, razão pela qual
não pode o juízo executivo impor limitação territorial à execução.
Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

4. Na espécie, não procede a alegação de necessidade de ajuizamento
de ação rescisória, porquanto não houve modulação específica do Tema 1.075
do STF. Além disso, antes da fixação da referida tese pela Suprema Corte, a
orientação do STJ já afirmava que “os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos”.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ quanto à abrangência dos efeitos das
sentenças proferidas em ação civil pública e à legitimidade de execução
individual no domicílio do beneficiário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi negado
provimento ao recurso especial (fls. 663-670).
Sustenta a parte agravante os seguintes argumentos:
a Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000 foi proposta
(i)
pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul em setembro de 1997 e
o referido dispositivo, vigente à época, delimitava a eficácia territorial da coisa julgada à
competência territorial do órgão prolator;
a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 1075 do Supremo Tribunal
(ii)
Federal ao presente caso demandaria o ajuizamento de ação rescisória dentro do prazo
decadencial pelos interessados, o que não ocorreu;
não impugnação do fundamento da ausência de vício de fundamentação a
(iii)
ser sanado, atraindo a preclusão acerca da matéria, mas não havendo motivo para a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, conforme tese reafirmada nos EREsp 1.934.994/SP,
Corte Especial, DJe
(fls. 692-701).
4/9/2025
Pugna, assim, pela reconsideração do
ou a submissão do agravo ao
decisum
colegiado para que seja provido o recurso especial.
Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (fls. 702-709).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Ao decidir sobre legitimidade do Exequente para executar o título executivo da
Ação Civil Pública n. 0005019-15.1997.4.03.6000, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 454-461):

Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

A sentença exequenda, proferida em
assim decidiu:
2/7/2002,

“Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo
procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o
percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos
e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam
suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com
reflexos, respeitadas as datas de admissões, ”. descontadas as reposições
já feitas por força das leis n° 8622/93 e 8627/93

Após a interposição de recursos pelas partes, que resultaram na manutenção
da sentença, na íntegra, o acórdão transitou em julgado em 2/8/2019.
Por sua vez, no cumprimento de sentença em análise, o exequente, servidor
aposentador do INSS e residente no Município de Palhoça/SC, sustenta estar
albergado pelo direito reconhecido na referida ação civil pública.
De acordo com o entendimento jurisprudencial, é reconhecida a legitimidade
do exequente que promove o cumprimento individual de sentença, ainda que
domiciliado em outra localidade, diversa da Seção Judiciária em que proferida a
sentença coletiva.
Ao julgar o RE n° 1.101.937 (Tema 1.075 da Repercussão Geral), o Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional o
da Lei n° 7.347 /1985, alterado
art. 16,
pela Lei n° 9.494/1997, pacificando a tese de que não se pode restringir os efeitos
condenatórios das demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por
meio de um critério territorial de competência, in verbis

“I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação original. II -
Lei 9.494/1997,
Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a
competência deve observar o
II, da
(Código de
art. 93,
Lei 8.078/1990
Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de
âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II,
firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o
julgamento de todas as demandas conexas"

Em relação aos efeitos decorrentes da referida decisão, cumpre ressaltar que o
§3°, do CPC, prevê que “Na hipótese de alteração de jurisprudência
art. 927,
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda
de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no
”. Nesse caso, todavia, não foi necessária a interesse social e no da segurança jurídica
modulação de efeitos, tendo em vista já haver jurisprudência dominante no mesmo
sentido do Tema n° 1.075 supracitado, no Superior Tribunal de Justiça, que fixou a
seguinte tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no
-C do CPC
art. 543
/73:
“a liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em ”. juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" [...]

Ademais, a sentença proferida na ação coletiva não restringiu a concessão do
direito do reajuste aos servidores localizados ou residentes no Estado do Mato Grosso
do Sul, não havendo dúvida, portanto, do direito do exequente em ajuizar o
cumprimento individual de sentença em seu domicílio, ainda que localizado em estado
diverso ao qual pertence a Seção Judiciária que prolatou o título executivo.
[...]
Ante o exposto, dou provimento à apelação para afastar a ilegitimidade ativa
do exequente, determinando o prosseguimento da execução individual, nos termos da
fundamentação.

Conforme a jurisprudência antiga do STJ, "'é possível atribuir efeito erga omnes
à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais
homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu
enquadramento na previsão albergada pela sentença.' [Precedentes]" (AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.572.533/SC,
DJe de
)
24/5/2016,
2/6/2016.
No presente caso, a partir da simples leitura das peças processuais (fls. 87-170),
percebe-se que não houve restrição da lide no pedido, na causa de pedir, muito menos no
dispositivo da sentença coletiva – o que, inclusive, foi reforçado no acórdão do apelo –,
razão pela qual não compete ao juízo executivo limitar territorialmente a execução do título
executivo judicial quando a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários,
hipótese em que devem ser respeitados os efeitos subjetivos da coisa julgada.
Por fim, mesmo antes da fixação da tese de repercussão geral (Tema n. 1.075),
quanto "à alegação de violação do
da Lei da Ação Civil Pública, este Tribunal tem
art. 16
entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que a abrangência da coisa julgada nas
ações civis públicas é determinada pelo pedido, pelas pessoas afetadas e que a
imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em
julgado e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.668.939/RS,
DJe de
)
17/10/2019,
22/10/2019.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE.
VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5o DA
E 98 DA
LEI 4.375/1964
Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 /STF.
LEI 6.880/1980.
OFENSA AO
DA
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA
ART. 16
LEI 7.347/1985.
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público Federal contra a União para questionar a exigência de limite etário (37 anos)
imposto aos candidatos ao 28o GAC de Criciúma/SC para seleção de Sargento Técnico
Administrativo Temporário do Exército, no âmbito da 5a Região Militar.
2. O Tribunal de origem afastou a limitação imposta por entender que tal
matéria deve ser objeto de lei em sentido estrito que preveja especificamente a regra
segundo as peculiaridades de cada carreira.
3. Quanto aos limites da coisa julgada, a Corte a quo estendeu os efeitos da
decisão a todo o território nacional para que a União "não exija o requisito etário nos
processos seletivos vindouros para o cargo de Sargento Técnico Temporário enquanto
não promulgada lei formal que estabeleça tal restrição para o ingresso nas Forças
Armadas" (fl. 395, e-STJ).
4. A parte recorrente insurge-se contra o alcance da coisa julgada, que deve
ser circunscrita aos limites geográficos do órgão julgador (art. 16 da
,
Lei 7.347/1985)
além de discordar da inexistência de regra legal que preveja limites para ingresso nas
Forças Armadas, invocando os arts. 5o da
e 98 da
Lei 4.375/1964
Lei 6.880/1980.
[...]
EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DA
NÃO PROVIMENTO
ART. 16
LEI 7.347/1985.
9. No tocante à suposta ofensa ao
da
o STJ entende
art. 16
Lei 7.347/1985,
que, no que se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública
relativa a direitos individuais homogêneos, como no presente caso, os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.
Entendimento firmado no STJ no julgamento do
representativo
REsp 1.243.887/PR,
de controvérsia.
10. Convém pontuar que o Pleno do STF, no julgamento do RE 1.101.937
(Rel. Min. Alexandre de Moraes, D Je 14.6.2021), reconheceu a inconstitucionalidade
do
da
(Tema 1.075).
art. 16
Lei 7.347/1985
CONCLUSÃO
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.788.451/SC,
em
DJe de
)
10/8/2021,
18/2/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE
REMÉDIO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE O
PARQUET AUTOR POSTULA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UM
ESPECÍFICO PACIENTE E PARA OUTROS TANTOS QUE VENHAM A
COMPROVAR QUADRO CLÍNICO ASSEMELHADO. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÃO COM
EFICÁCIA SUBJETIVA AMPLIADA. ENTENDIMENTO QUE DIVERGE DA
COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O TEMA. EFICÁCIA ERGA OMNES
Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

RECONHECIDA EM FAVOR DE OUTROS INDIVÍDUOS QUE VENHAM A
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE UTILIZAR O MESMO MEDICAMENTO.
RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, violação ao texto constitucional, sob
pena de usurpar competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O tema concernente ao confinamento do alcance da sentença aos limites da
jurisdição territorial de seu prolator não foi suscitado na apelação do Estado agravante,
daí que seu enfrentamento, na presente quadra, não pode ocorrer, por se tratar de
indevida inovação recursal.
3. A interpretação de dispositivos da
a fim de se delimitar
Lei n. 7.347/1985,
a eficácia subjetiva dos efeitos de sentença proferida em ação civil pública, não
demanda o revolvimento de matéria fático-probatória.
4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em ação
civil pública na qual se postula medicamento para um específico paciente, revela-se
possível, havendo pedido também expresso, a prolação de decisão com eficácia erga
omnes, em ordem a que, posteriormente, cada paciente interessado, desincumbindo-se
do ônus de comprovar o seu enquadramento clínico à hipótese prevista no comando
judicial, possa pleitear e obter o mesmo remédio nele indicado. Nesse sentido: AgInt
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.549.608/SC,
julgado em , D Je e AgInt16/11/2017
no
Rel.
22/11/2017
REsp 1.377.401/SC,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em , D
Je .7/3/2017 20/3/2017
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.377.135/SC,
Turma, julgado em
D Je de
)
10/5/2022,
13/5/2022.

Ademais, não houve modulação específica pelo STF e que, antes mesmo do
Tema n. 1.075, o STJ já afirmava a não circunscrição territorial dos efeitos e da eficácia da
sentença coletiva (
Corte Especial, DJe
.
REsp 1.243.887/PR,
12/12/2011)
Assim sendo, não há que se falar em interpretação retroativa de entendimento
jurisprudencial, muito menos de necessidade de desconstituição da coisa julgada que se
firmou em harmonia com os preceitos acima estabelecidos. Incide, à espécie, a Súmula n.
83 do STJ.
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52983253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:32
Código de Controle do Documento: 6a824d35-ee7e-45a6-b5b1-cc6fa673b54c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.328 / MS
Número Registro: 2025/0246760-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011085920244036000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ARNALDO GARCIA
ADVOGADOS : DIEGO MORAES BRAGA - ES025493
JARDEL MORAIS DO NASCIMENTO JUNIOR - ES027727
EDUARDO COSTA NASSUR - DF075481
Documento eletrônico VDA53245811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:53
Código de Controle do Documento: 66445b70-146e-4b96-be68-f24a035e33e7

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:53
Código de Controle do Documento: 66445b70-146e-4b96-be68-f24a035e33e7